Tribunal: STF
Processo: AI 561133
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO
   PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação
   concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de
   se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é
   próprio, de outro, descabe confundir a ausência de
   aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma
   contrária aos interesses do recorrente.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso
   extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da
   moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é
   pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos,
   chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a dispositivo da Lei
   Básica Federal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
   CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
   circunstância de a matéria haver sido argüida pela parte
   recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e
   decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o
   tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que
   se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento
   explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
   recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
   preceito evocado pelo recorrente.